Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708292-04.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ELOIZA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista o teor da petição de ID 72680434, intime-se a autora, ora apelada, para que se manifeste quanto à alegação de integral cumprimento da decisão judicial imposta, devendo apresentar documentos em caso de manifestação contrária. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator